Tribunal: TJES
Processo: 5024660-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024660-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA JOSE TRINDADE NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE COM SEQUELAS DE AVC E PARALISIA. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL AFASTADA. LEGITIMIDADE DOS INCAPAZES NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA (PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025). PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica em face de sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas geriátricas mensais à parte autora, portadora de graves limitações físicas decorrentes de AVC. O recorrente suscita preliminar de irregularidade de representação (parte incapaz) e alega perda de objeto em razão de nova portaria ministerial que incluiu o insumo no Programa Farmácia Popular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: a) se a condição de incapacidade física/mental da autora impede o trâmite da ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; b) se a superveniência de norma administrativa prevendo a distribuição gratuita do insumo retira o interesse de agir e a responsabilidade do ente municipal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A vedação de incapazes no rito dos Juizados Especiais (art. 8º da Lei nº 9.099/95) deve ser interpretada de forma mitigada no âmbito da Fazenda Pública, sob pena de violar o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). Aplicação do Enunciado nº 16 do FONAJE Fazenda Pública, que reconhece a legitimidade de incapazes no polo ativo.

4.O interesse processual é verificado no momento do ajuizamento da ação. A posterior alteração normativa (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) não desconstitui a mora anterior do ente público nem retira da cidadã a necessidade de um título judicial que garanta a continuidade do tratamento, independentemente de eventuais burocracias ou falhas no programa administrativo federal.

5.A obrigação em saúde é solidária entre os entes federativos (arts. 6º e 196 da CF), não podendo o Município se eximir do dever constitucional sob o argumento de existência de programa federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. Os incapazes possuem legitimidade para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, privilegiando-se o acesso à justiça e a celeridade em causas de saúde. 2. A superveniência de programas administrativos de assistência farmacêutica não enseja a perda do interesse de agir, subsistindo a necessidade de provimento jurisdicional para assegurar o direito fundamental à saúde já violado na origem."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024660-98.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDA: MARIA JOSÉ TRINDADE NASCIMENTO.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE COM SEQUELAS DE AVC E PARALISIA. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL AFASTADA. LEGITIMIDADE DOS INCAPAZES NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA (PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025). PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica em face de sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas geriátricas mensais à parte autora, portadora de graves limitações físicas decorrentes de AVC. O recorrente suscita preliminar de irregularidade de representação (parte incapaz) e alega perda de objeto em razão de nova portaria ministerial que incluiu o insumo no Programa Farmácia Popular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: a) se a condição de incapacidade física/mental da autora impede o trâmite da ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; b) se a superveniência de norma administrativa prevendo a distribuição gratuita do insumo retira o interesse de agir e a responsabilidade do ente municipal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A vedação de incapazes no rito dos Juizados Especiais (art. 8º da Lei nº 9.099/95) deve ser interpretada de forma mitigada no âmbito da Fazenda Pública, sob pena de violar o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). Aplicação do Enunciado nº 16 do FONAJE Fazenda Pública, que reconhece a legitimidade de incapazes no polo ativo.

4.O interesse processual é verificado no momento do ajuizamento da ação. A posterior alteração normativa (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) não desconstitui a mora anterior do ente público nem retira da cidadã a necessidade de um título judicial que garanta a continuidade do tratamento, independentemente de eventuais burocracias ou falhas no programa administrativo federal.

5.A obrigação em saúde é solidária entre os entes federativos (arts. 6º e 196 da CF), não podendo o Município se eximir do dever constitucional sob o argumento de existência de programa federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. Os incapazes possuem legitimidade para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, privilegiando-se o acesso à justiça e a celeridade em causas de saúde. 2. A superveniência de programas administrativos de assistência farmacêutica não enseja a perda do interesse de agir, subsistindo a necessidade de provimento jurisdicional para assegurar o direito fundamental à saúde já violado na origem."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA JOSÉ TRINDADE NASCIMENTO,
objetivando que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
forneça fraldas geriátricas em uso contínuo, de tamanho G, em caráter de urgência.

Após regular processamento, sobreveio sentença (ID 15863488) com o seguinte dispositivo:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 55248123, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, MARIA JOSE TRINDADE NASCIMENTO, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).”.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 15863489), suscitando, preliminarmente, a irregularidade na representação da parte autora e ilegitimidade passiva por fato superveniente, em razão do advento superveniente da Portaria GM/MS n° 6.613 de 13/02/2025, que estabelece o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas nas farmácias populares e, no mérito, pugna pela improcedência do pleito inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões e a parte autora não foi representada por advogado na origem (ID 15863491).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Antes de adentrar ao mérito recursal, passo à análise das preliminares recursais ora suscitadas.

Quanto à alegação de incompetência absoluta em razão da impossibilidade de representação, conforme verifico nos autos, a autora/recorrida possui quadro de AVC e gastrostomia e possui paralisia facial, dos membros inferiores e parcialmente nos membros superiores e ajuíza seu pedido através de representação, realizada por seu filho.

Dito isso, percebe-se sua impossibilidade de, por si só, pleitear o direito à saúde que ora persegue. Em que pese haja a competência absoluta dos juizados da fazenda pública, nos termos do art. 2°, §4° da Lei 12.153/2009, que permite a aplicação subsidiária da Lei n° 9.099/95, acolher a vedação constante de seu art. 8° criaria óbices desnecessários ao incapaz que figura no polo ativo, pois a proteção constante do artigo retromencionado visa impedir que o incapaz tenha sua defesa prejudicada, ante a celeridade do rito imposto pela Lei n° 9.099/95, o que não é o caso dos autos.

Acolher a irregularidade processual ora apontada, que não passa de mero formalismo, violaria um princípio constitucional e de maior importância que a irregularidade ora objurgada, que é o acesso à justiça (art. 5°, XXXV, CF/88).

Vale frisar que o pleito autoral necessita de apreciação e concessão urgente, em razão da debilidade de saúde da requerente já devidamente comprovada nos autos e, com o trâmite da ação no rito dos juizados da fazenda pública, é permitida a apreciação célere de seu anseio.

Nesse sentido, já entendeu esta Colenda Turma:

“[...] Impedir o incapaz de litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, foro de competência absoluta para causas de menor valor contra o Estado, seria criar um paradoxo: para ter acesso à justiça, ele seria obrigado a renunciar ao procedimento mais célere e, em tese, mais efetivo.

Nessa linha de raciocínio, o Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) firmou o Enunciado nº 16 da Fazenda Pública:

"Os incapazes incluem-se no rol dos legitimados para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública."

A representação por curador não torna a causa complexa nem desvirtua o rito sumaríssimo. Pelo contrário, assegura a proteção dos interesses do autor, permitindo que a demanda tramite no juízo natural definido em lei. Apesar do autor, no caso concreto, não estar formalmente interditado, mas apenas representado por sua esposa, deve ser interpretado da mesma forma, possibilitando acesso ao mesmo ao rito dos juizados especiais de fazenda pública, eis que sua celeridade funciona em seu benefício.”. (
TJES, RI – 5008317-90.2025.8.08.0012 – 3ª Turma Recursal – Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 30/10/2025).

Dessa forma, a extinção do processo representa um formalismo exacerbado que obsta a prestação jurisdicional, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mais, a controvérsia recursal cinge-se a analisar se a superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu a gratuidade total de fraldas geriátricas no Programa Farmácia Popular, configura fato novo apto a ensejar a extinção do processo por perda do interesse de agir.

A tese do Recorrente não merece prosperar.

O interesse processual, condição da ação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda (
tempus regit actum
). No caso em tela, é incontroverso que, à época do ajuizamento da ação, a parte autora necessitava da intervenção do Poder Judiciário para ver efetivado seu direito fundamental à saúde e à dignidade, uma vez que o ente municipal não lhe fornecia o insumo pleiteado, e o programa federal então vigente não garantia a gratuidade integral do produto.

A sentença de mérito (ID 15863488) corretamente reconheceu a omissão do Poder Público e o dever de prestar a assistência material necessária, constituindo o título judicial que garante o direito do recorrido. A posterior alteração normativa, materializada na referida Portaria, não tem o condão de desconstituir a necessidade da tutela jurisdicional que foi declarada, tampouco de afastar a mora e a responsabilidade do Recorrente, apuradas no curso do processo.

A nova política pública representa, na verdade, um novo meio administrativo para o cumprimento da obrigação já estabelecida judicialmente, facilitando a atuação do ente municipal, mas não o eximindo da responsabilidade solidária que lhe é imposta pela Constituição Federal (arts. 6º e 196) e pela consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Extinguir o feito neste momento processual significaria desconsiderar a pretensão resistida que deu causa à lide e deixaria a cidadã desamparada de um título executivo judicial que lhe assegura o direito, caso venha a encontrar qualquer óbice burocrático no acesso ao programa administrativo.

A sentença, portanto, deve ser mantida, pois declarou um direito violado no momento oportuno, e a existência de um novo programa federal para o fornecimento do insumo não afasta o interesse na manutenção do provimento jurisdicional que solidificou a obrigação do ente público.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões e o recorrido não foi representado por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)